Tribunal: STF
Processo: HC 186248
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Ednaldo Gomes Vidal e outro, em favor de A.S.A., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 122.387/RR 
     Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por A S A desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. 
    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se em custódia preventiva pela prática, em tese, do delito inscrito no 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável, e-STJ fl. 837). 
    Narram os autos que o ora recorrente teria, "nos anos 2009 a 2013, ao menos uma vez, mantido relação sexual e diversos atos libidinosos com a filha adotiva desta, que possuía 7 anos à época dos fatos, e para quem foi transmitida doença sexualmente transmissível" (e-STJ fl. 838). 
    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 119/121). 
    Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta a defesa a ilegalidade da custódia preventiva ante a falta de fundamentação idônea da decisão de prisão cautelar (e-STJ fl. 144). 
    Destaca que o recorrente é primário e portador de bons antecedentes (e-STJ fl. 145). 
    Assere ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para fins de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (e-STJ fl. 154). 
    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 157). 
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 831/832). 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 837/839). 
    É o relatório. (eDOC 19)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o paciente “o paciente foi denunciado com sua ex companheira, por ter, nos anos 2009 a 2013, ao menos uma vez, mantido relação sexual e diversos atos libidinosos com a filha adotiva desta, que possuía 7 anos à época dos fatos, e para quem foi transmitida doença sexualmente transmissível”. (eDOC 19, p. 4)
    Preso preventivamente após passar cinco anos na condição de foragido, entende que sua prisão é ilegal.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Com efeito, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados, como verifico que houve no presente caso. 
    Para tanto, colho os seguintes trechos do acórdão impugnado:
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do recorrente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 119/120): 
    In casu, o paciente foi denunciado com sua ex companheira, por ter, nos anos 2009 a 2013, ao menos uma vez, mantido relação sexual e diversos atos libidinosos com a filha adotiva desta, que possuía 7 anos à época dos fatos, e para quem foi transmitida doença sexualmente transmissível (Denúncia no EP. 1.2 da Ação Penal 0000032-74.2015.8.23.0030). 
    A prisão temporária foi decretada em 30-10-2013, e cumprida em 30-7-2019, em razão do réu ter se evadido do distrito da culpa por mais de 5 anos. 
    A prisão temporária foi revoada por ocasião da prisão preventiva (19-8-2019) tendo o decreto prisional sido fundamentado para acautelar o meio social, evitando sentimento de impunidade, resguardar a ordem pública e a fragilidade física e emocional da ofendida, a fim de que o custodiado não mantenha contato com ela, seus familiares e testemunhas, mormente em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa por mais de 5 anos. 
    Observo do laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima em 17-5-2013, quando tinha 11 anos de idade, que ela media 1m35cm de altura e pesava 28kg, com registro de criança desnutrida e mal cuidada, o que impossibilitou o prosseguimento do exame em virtude de ela reclamar de dor (EP. 1.28, da Ação Penal). 
    Com a captura do paciente em 30-7-2019, foi interposto pedido de revogação da prisão preventiva (EP. 72.1), o qual foi negado pela autoridade coatora, acrescentando que neste momento é incabível medidas cautelares substitutivas da prisão. 
    Verifico que a alegação do paciente de que não estava foragido por desconhecer as investigações em seu desfavor não tem amparo nos autos, no qual consta o registro da irmã do paciente, em 10-2-2018, que, desde a época dos fatos que deu origem à ação penal, não tinha notícias de [A], e que sabia apenas que ele teria ido para casa de parentes no estado do Maranhão (EP. 6.1, 1º Grau). (Grifei.) 
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, que, em tese, "nos anos 2009 a 2013, ao menos uma vez, mant[eve] relação sexual e diversos atos libidinosos com a filha adotiva desta, que possuía 7 anos à época dos fatos, e para quem foi transmitida doença sexualmente transmissível". 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de estupro de vulnerável. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    […]
    Ademais, consta do acórdão do Tribunal de origem que a "prisão temporária foi decretada em 30-10-2013, e cumprida em 30-7-2019, em razão do réu ter se evadido do distrito da culpa por mais de 5 anos", circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. (eDOC 19, p. 4)
    O impetrante afirma que não há motivos justos para a prisão do paciente e que ela está fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito.
    Com todas as licenças, a prática de estupro de uma criança de apenas sete anos de idade, infectada com doença sexualmente transmissível, e, ainda, na ambiência doméstica, não é gravidade abstrata.
    Em que pese o esforço da defesa, a prisão do paciente está devidamente fundamentada e não há qualquer razão para a sua revogação.
    Ademais, há registro nos autos de que o paciente esteve foragido por mais de cinco anos, fato impugnado pela defesa, como se a prisão estivesse calcada apenas nele.
    Ainda que se fosse aceitar a argumentação da defesa, no sentido de que o paciente desconhecia a existência do processo, a prisão se mantém pela gravidade concreta do crime, para salvaguardar a ordem pública e, inclusive, a própria vítima.
    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO DECISÃO FUNDAMENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal (HC 142.262 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello)
    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido (HC 146.446 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. O fato de o Recorrente ter respondido em liberdade a processo na origem não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como na espécie. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento (RHC 131.968/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA. 1. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado. […] 3. Habeas corpus denegado (HC 124.994/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA DESCENDENTE. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, praticado contra descendente (art. 217-A, caput, combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal) sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II A manutenção da custódia preventiva mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. […] IV Recurso ordinário ao qual se nega provimento (RHC 117.802/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente